Tribunal: STF
Processo: HC 268952
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.053.515/MG, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ERICK DA SILVA VIANA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Revisão Criminal n. 1.0000.25.309743-0/000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.
Transitada em julgado a sentença condenatória, o Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal apresentada pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 9):
[...]
No presente writ, a defesa sustenta a negativa da prestação jurisdicional por parte da Corte Estadual, por ter se limitado a afirmar que seria o caso de rediscussão de matéria já examinada, sem enfrentar as questões jurídicas centrais submetidas pela defesa.
Defende a nulidade das buscas domiciliares e das provas delas derivadas, por violação à inviolabilidade de domicílio, diante do ingresso policial sem mandado judicial e sem justa causa, lastreado exclusivamente em confissão informal de adolescente, colhida sem garantias legais e posteriormente retratada em juízo.
Aponta inexistência de consentimento válido para o ingresso domiciliar, pois a genitora da adolescente - responsável pelo imóvel - afirmou não ter autorizado a entrada dos policiais, inexistindo qualquer documentação ou registro audiovisual que comprove a anuência livre e informada.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade das provas, com a consequente absolvição do paciente, ou que seja determinado ao Tribunal de origem que reaprecie a revisão criminal, enfrentando o mérito das questões apresentadas.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 454/455) e o Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 463/466).
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
Conforme relatado, busca-se, no presente writ, o reconhecimento da nulidade das provas que fundamentaram a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas.
Infere-se dos autos que o Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal com os seguintes fundamentos:
"No presente caso, constata-se que, ao formular o pedido de revisão criminal, o peticionário não o fundamentou nas hipóteses legais previstas, pretendendo, na verdade, nova análise de matéria.
Observa-se que o autor foi condenado às sanções dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo sido registradas, no acórdão impugnado, as provas da autoria delitiva, bem como o contexto fático da diligência policial (doc. ordem 13, f. 7/9):
“Assim, a entrada em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, segundo a doutrina consolidada na Suprema Corte, de justa causa compreendida como o contexto fático anterior à invasão que permita a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, e de controle judicial posterior da ação policial, tudo com o fim de garantir a adequada mitigação do direito fundamental à intimidade. Delimitadas tais diretrizes, passo ao exame da atuação dos policiais no caso e, sobre esta, tenho que o contexto fático anterior os legitimou a ingressarem na residência do agente e da adolescente, sem ordem judicial, porquanto havia mesmo fundados indícios da prática de crime em seu interior.
Ora, como já narrado, inclusive na denúncia, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, realizaram a abordagem do veículo em que se encontravam o réu e a menor B, sendo que a adolescente teria admitido que guardava psicotrópicos em sua residência. Ademais, havia notícias de que a adolescente guardava as drogas de propriedade de Erick. Logo, os brigadianos não adentraram no imóvel da adolescente B sem qualquer motivação, mas, ao contrário, possuíam justa causa para crer que lá ocorria a prática de grave conduta ilícita.
Portanto, não há falar-se em violação à norma insculpida no art. 5 º, LVI, da CF/88, tampouco em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, in casu, justa causa para a ação, ou seja, indícios da existência da ocorrência de crime grave, equiparado a hediondo, situação incompatível com espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a entrada na residência.
(...) Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, o que se concretizou, tanto que os denunciados tinham, em depósito, substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como consta do auto de apreensão das drogas.
De resto, registro despiciendo a expedição de mandado de busca e apreensão, posto que a conduta perpetrada pelos acusados dava a entender que se encontravam em flagrante delito de crime permanente.
Assim, considerando que o estado de flagrância constitui uma das exceções constitucionalmente previstas à inviolabilidade do domicílio, domiciliar (artigo 5º, XI, CR/88), assim como nos casos de desastre, para prestar socorro ou, ainda, por determinação judicial; considerando, ainda, que o flagrante delito foi verificado, já que na residência dos acusados foi encontrada substância entorpecente, não há falar-se em ilicitude das provas obtidas através da ação policial."
Nesse contexto, observa-se que não houve qualquer contradição no acórdão proferido, nem há que se falar em contrariedade ao texto da lei ou de ilicitudes no conjunto probatório.
Logo, o que se pretende é a rediscussão da matéria já examinada e decidida sem apresentação de nenhum fato novo, o que não é possível na presente ação. Dessa maneira, impõe-se a improcedência da ação revisional. Ante o exposto, ausentes as hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE O PLEITO REVISIONAL." (fls. 11/13)
Consoante se extrai dos trechos acima transcritos, observa-se que o Tribunal a quo firmou o entendimento de que a condenação do paciente pelo crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, não poderia ser novamente analisada na via eleita. Destacou que a ação revisional não estava fundamentada nas hipóteses autorizadoras do art. 621 do CPP, tratando-se de hipótese de rediscussão de matéria já analisada em ocasiões anteriores.
Destacou, todavia, que a condenação baseou-se em provas concretas da autoria delitiva, e transcreveu o contexto fático em que foi realizada a diligência policial que deu ensejo ao ingresso dos agentes no domicílio da adolescente que acompanhava o paciente no momento da abordagem.
No ponto, cumpre destacar que o art. 5º, XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.
Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessária, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que haviam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita para a abordagem e para o ingresso em domicílio restou evidenciada porque os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando realizaram a abordagem ao veículo ocupado pelo réu e pela adolescente, que teria admitido que guardava drogas pertencentes ao réu em sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel e a apreensão de drogas, balança de precisão e material para a embalagem de entorpecentes (fl. 261).
Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido demonstrada a justa causa para a abordagem e para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. A admissão pela adolescente da existência de drogas na residência demonstra a existência de suporte fático à conclusão dos policiais a respeito do flagrante delito.
Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de ilegalidade da atuação policial, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.
[...]
Em suma, não se verifica a existência de negativa da prestação jurisdicional por parte da Corte Estadual, que analisou, ainda que sucintamente, o tema alegado no writ.
De se destacar que a conclusão exarada pelo Tribunal a quo se coaduna com a jurisprudência desta Corte de Justiça sobre o tema, no sentido de que "[...] A revisão criminal não deve ser usada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. [...] Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante, pois a análise do pleito absolutório demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em habeas corpus, de cognição sumária" (AgRg no HC n. 828.144/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).
[...]
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus (doc. 16 — grifos no original).

Neste habeas corpus, formula-se o seguinte requerimento:

[...] seja concedida liminarmente a ordem impetrada, com a absolvição do paciente dos delitos pelos quais foi condenado nos autos nº 0030674-07.2017.8.13.0687, nos termos acima expostos, diante da ilicitude das provas colhidas, nos termos do artigo 386, inciso II do CPP.
Por fim, pugna-se pelo recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedida definitivamente a ordem impetrada (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão:

AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal — CP) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação transitou em julgado em 16/4/2024.
II. Questão em discussão
2. Saber se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal — STF, das questões trazidas neste habeas corpus.
III. Razões de decidir
3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252.112 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025).

Ainda: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator